Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. PEDIDO DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
2. Se o próprio credor pede a conversão do cumprimento de sentença em liquidação prévia, medida essa que, além de não prejudicar o devedor, vai contribuir para a celeridade processual, uma vez que o processo não precisará permanecer sobrestado aguardando o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ, o pleito deve ser acolhido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.